Tribunal: TJDFT
Processo: 0717726-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.785/2019. ALTERAÇÃO PARA MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. NOVA ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DE OFÍCIO EM FAVOR DO RECORRIDO.
1. A alteração das classificações das armas como de uso permitido e uso restrito está dentro das atribuições do Chefe do Poder Executivo Federal, não restando configurada a alegada inconstitucionalidade.
2. Considerando que as munições foram encontradas na residência do recorrido, a desclassificação deve se dar para o crime tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. De ofício, desclassificado o crime para o do artigo 12 da Lei no 10.826/2003, reduzindo-se a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.